Tribunal: TJMT
Processo: 1045291-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045291-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), SUZANA BATISTA DA SILVA - CPF: 052.744.543-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE MULTA CONSOLIDADA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de substituição de penhora em dinheiro por seguro garantia judicial no cumprimento de sentença que visa à satisfação de multa cominatória e honorários advocatícios. A agravante sustenta que a penhora bloqueou R$ 95.364,35 via SISBAJUD, comprometendo suas atividades, e requer a substituição por apólice de seguro. Questiona também a exigibilidade e o valor das astreintes, bem como a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, pleiteando a fixação por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial no caso concreto; (
ii
) estabelecer se é possível excluir ou reduzir as astreintes aplicadas por descumprimento de ordem judicial; (
iii
) determinar se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em razão da natureza da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial somente é admitida quando atendidos os requisitos do art. 835, §2o, do CPC, notadamente a apresentação de apólice válida em valor não inferior ao débito acrescido de 30% e da certidão de regularidade da seguradora perante a SUSEP.

No caso concreto, a agravante não comprovou ter apresentado qualquer apólice ou certidão exigida nos autos de origem, não preenchendo os requisitos legais e jurisprudenciais para autorizar a substituição da penhora.

As astreintes, com natureza coercitiva, têm por finalidade assegurar o cumprimento específico da obrigação fixada judicialmente, não se prestando a compensação ou punição, mas sim à efetividade da tutela jurisdicional.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ (
EAREsp
1.479.019/SP), a redução ou exclusão das astreintes é admitida apenas em relação à multa vincenda, sendo vedada a modificação do valor da multa já vencida econsolidada, sob pena de afronta à estabilidade e integridade da jurisprudência.

A condenação à obrigação de fazer possui conteúdo econômico aferível, com base no custo do tratamento médico determinado judicialmente, razão pela qual não se aplica a fixação equitativa dos honorários. O valor da causa foi corretamente utilizado como base de cálculo, nos termos do art. 85, §2o, do CPC e conforme a jurisprudência do STJ.

A base de cálculo da verba honorária fixada em sentença transitada em julgado não pode ser alterada na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial depende da apresentação de apólice válida, em valor superior ao débito acrescido de 30%, e de certidão de regularidade da seguradora perante a SUSEP.

A multa cominatória já vencida e consolidada não pode ser reduzida, conforme entendimento consolidado do STJ.

Os honorários advocatícios decorrentes de obrigação de fazer com conteúdo econômico aferível devem ser fixados com base no valor da condenação, sendo incabível o arbitramento por equidade.

A coisa julgada impede a rediscussão de valores fixados em sentença, inclusive quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 80, 85, §§ 2o e 8o; 525, §6o; 537, §1o; 835, §2o. CC, art. 412.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
TutCautAnt
672/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.09.2024,
DJe
30.09.2024; STJ,
AREsp
2730698, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
08.11.2024; STJ,
EAREsp
1479019/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 07.05.2025, DJEN 19.05.2025; STJ,
AgInt
no REsp 2109458/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08.04.2024,
DJe
11.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivodedecisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial, no âmbito do cumprimento de sentença promovidopela agravada, nos autos do processo no 1009762-60.2022.8.11.0037.

A agravante afirma queadecisão agravada desconsiderou o disposto no §2o do art. 835 do CPC, que expressamente equipara o seguro garantia judicial ao dinheiro, desde que atendidos os requisitos legais — o que teria sido cumprido pela agravante.

Destaca que aconstrição de valores bloqueados via SISBAJUD, no montante de R$ 95.364,35, afeta o equilíbrio financeiro da empresa e compromete a continuidade da prestação dos serviços assistenciais.

Ressalta que não há demonstração técnica de inadimplemento por parte da agravante, estando pendente nos autos de origem a realização de perícia contábil que apurará eventual descumprimento e sua extensão.

Argumenta que ovalor das astreintes é desarrazoado e desproporcional, com potencial de provocar enriquecimento sem causa à parte exequente.

Aduz que,no caso concreto, não apenas houve o cumprimento da ordem de manter o plano de saúde em grupo do autore seus dependentes, nas condições vigentes aos funcionários da ativa, mediante o pagamento do valor integral, como também sequer há prova técnica da existência de eventual prejuízo à agravada.

Argui que oart. 537, §1o, do CPC, autoriza a modificação ou exclusão da multa, caso
esta
se torne excessiva.

Defende que ajurisprudência dos tribunais superiores, inclusive o STJ, autoriza a revisão do valor das astreintes a qualquer tempo, por não formarem coisa julgada material.

Assinala que afinalidade da multa cominatória é coercitiva, e não indenizatória — devendo sua aplicação respeitar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Assevera que aimposição da multa, como determinada, afronta o art. 412 do Código Civil, que proíbe a cominação superior ao valor da obrigação principal.

Reforça que amanutenção da decisão agravada pode implicar liberação indevida de valores antes da conclusão da perícia, violando o devido processo legal.

Salienta que aobrigação de fazer (manutenção de plano de saúde e fornecimento de tratamento) não possui conteúdo econômico mensurável, sendo inestimável o valor da causa — motivo pelo qual, inclusive, requer a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais.

Anunciaque opedido da parte exequente para cobrança de honorários fixados em R$ 27.855,50 é indevido, por não corresponder a uma obrigação de pagar com valor líquido.

Pede que seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento, com concessão de efeito suspensivo liminar parasuspender a decisão agravada que indeferiu a substituição da penhora em dinheiro.

Pleiteia ainda que sejadeterminadoo desbloqueio imediato dos valores de R$ 95.364,35 bloqueados via SISBAJUD.

Pede que seja autorizadaa substituição da penhora em dinheiro por apólice de seguro garantia judicial, com base no art. 835, §2o, do CPC.

Pugna para que sejareconhecida a ausência de exigibilidade das astreintes até conclusão da perícia judicial.

Alternativamente, caso se reconheça a validade das astreintes, que o valor seja reduzido a patamar razoável, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se o enriquecimento indevido da parte exequente.

Pede ainda que seja reconhecida a impossibilidade de incluir a obrigação de fazer no cômputo de honorários advocatícios e que estes sejam fixados com base na apreciação equitativa do juiz, conforme art. 85, §8o, do CPC.

Efeito suspensivo deferido no Id.
336617364
.

Na contraminuta, a agravada afirma que i
niciou cumprimento de sentença para exigir o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e da multa cominatória (astreintes), decorrente do descumprimento de decisão judicial que determinava o fornecimento de medicamento.

Aduz que a sentença que fixou tais valores já transitou em julgado, estando protegida pela coisa julgada.

Defende que a
agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sem oferecer garantia do juízo (seja por penhora, caução, depósito ou seguro garantia judicial), requisito essencial para pleitear o efeito suspensivo.

Argumenta que n
o agravo de instrumento, a agravante falsamente afirma que o juízo teria indeferido pedido de substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial, sendo que não houve sequer tal pedido na impugnação apresentada.

Ressalta que a
discussão sobre os honorários e a multa (astreintes) já foi encerrada no processo de conhecimento.

A sentença transitou em julgado, e eventual pedido de redução da multa está precluso.

A
lega que a
tentativa da agravante de reabrir discussão sobre o valor das astreintes ou a forma de fixação dos honorários configura litigância de má-fé, já que viola a coisa julgada e tem caráter meramente protelatório.

Destaca que as
astreintes não podem ser reduzidas ou excluídas por já estarem cobertas pela coisa julgada. Além disso, sua fixação é proporcional, pois a agravante resistiu injustificadamente ao cumprimento da ordem judicial.

Assevera que os
honorários fixados com base no valor da causa não podem ser revistos com base em equidade, pois a questão já foi analisada e decidida em sentença e confirmada em grau de apelação.

Pede que seja negado provimento ao recurso e seja aplicada multa à agravante por litigância de má-fé.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.2. Da alegação de litigância de má-fé

A Agravada sustenta que a Agravante litiga de má-fé, alegando que não houve pedido de substituição de penhora na impugnação ao cumprimento de sentença e que a Agravante distorce os fatos ao mencionar pendência de perícia contábil.

Analisando os autos, verifica-se que a Agravante, de fato, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença sem garantir o juízo, conforme exigido pelo art. 525, §6o, do CPC. Contudo, a ausência de garantia prévia não configura, por si só, litigância de má-fé, tratando-se de questão processual que pode ser sanada.

Quanto à alegação de distorção dos fatos relativos à perícia contábil, observo que a Agravante confunde o objeto da
execução. A multa cominatória decorre do descumprimento de ordem judicial no processo de conhecimento (fornecimento de medicamento), e não de descumprimento contratual que demandasse perícia.

Todavia, embora a argumentação da Agravante contenha imprecisões, não se verifica dolo processual ou má-fé caracterizada nos termos do art. 80 do CPC. A questão será analisada no mérito.

Rejeito a preliminar de litigância de má-fé.

II. MÉRITO

Da substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial

No mérito, a agravante afirma queadecisão agravada desconsiderou o disposto no §2o do art. 835 do CPC, que expressamente equipara o seguro garantia judicial ao dinheiro, desde que atendidos os requisitos legais — o que teria sido efetivamente cumprido.

O art. 835 do CPC estabelece a ordem de preferência para penhora:

Art. 835.A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I -
dinheiro
, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

[...]

§ 2oPara fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia
judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

A norma é clara ao equiparar o seguro garantia judicial ao dinheiropara fins de substituição da penhora, desde que observado o requisito quantitativo (valor não inferior ao débito acrescido de 30%).

Embora o dinheiro ocupe o primeiro lugar na ordem de preferência para penhora (art. 835, I, do CPC), a substituição por seguro garantia judicial é possível quando este atende aos requisitos legais para salvaguardar o princípio da menor onerosidade para o executado.

Além disso, a jurisprudência do STJ autoriza a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia desde que 1)
o valor dado em garantia seja 30% maior que o débito executado;2) se houver juntada de apólice de seguro garantia válida e de certidão de regularidade da seguradora perante a SUSEP.

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PLEITO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS
MORAIS .
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS: MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA.
PENHORA ON LINE DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO-
GARANTIA .
POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOSREQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR
. DEFERIMENTO.
1 .
A concessão da tutela provisória, de caráter excepcional, é cabível quando necessária para impedir o perecimento do direito e a consequente inutilidade do provimento jurisdicional. 2. Nos termos dos
arts
. 300 e 996, parágrafo único, do CPC, em caso de recurso
sem efeito suspensivo, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, na hipótese em que houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do
recurso .
3. O art. 835, § 2o, do CPC/2015, equipara a dinheiro a fiança bancária e o seguro-garantia judicial, para fins de substituição da penhora, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30% (trinta por cento).
4 .
Em relação ao referido dispositivo, há diversos julgados do STJ reconhecendo que, em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. No caso de seguro-garantia judicial a idoneidade da apólice deve ser aferida mediante verificação da conformidade de suas cláusulas às normas editadas pela autoridade competente, no caso, a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 5. Ressalta-se, também, que a simples fixação de prazo de validade determinado na apólice e a inserção de cláusula condicionando osefeitos da cobertura ao trânsito em julgado da decisão não implicam inidoneidade da garantia oferecida, pois a renovação da apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se apresentada nova
garantia .
Caso não renovada a cobertura ou se o for extemporaneamente, caraterizado estará o sinistro, de acordo com a regulamentação estabelecida pela SUSEP, abrindo-se, para o segurado, a possibilidade de execução da própria apólice em face da seguradora. Precedentes. 6. Na espécie, diante do fumus
bonis
iuris e do periculum in mora devidamente demonstrados, bem como, considerando-se que: i) o CPC,
art
.835, § 2o, e
a jurisprudência do STJ autorizam a substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia;
ii
) o valor dado em garantia é 30% maior que o
débito executado;
iii
) houve a juntada de apólice de seguro garantia, com validade até 04/07/2029 e de certidão de regularidade da seguradora perante a SUSEP;
iv
) se está no âmbito de uma execução provisória; v) a manutenção da penhora em dinheiro, em sede de execução provisória, certamente causará ao executado onerosidade maior que a necessária, afetando a atividade empresarial diante da vultuosidade do valor penhorado - R$ 104 milhões -, mostra-se plausível a liberação do referido valor em favor da requerente
. 7. Pedido de tutela provisória provido.(STJ -
TutCautAnt
: 672 SP 2024/0350923-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2024)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO. PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO.

(...)
3.Em
que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida.

(...) 7. A idoneidade da apólice de seguro-garantia judicial deve ser aferida mediante verificação da conformidade de suas cláusulas às normas editadas pela autoridade competente, no caso, pela Superintendência de
Seguros Privados - SUSEP, sob pena de desvirtuamento da verdadeira intenção do legislador ordinário.

(...) 11. O fato de se sujeitarem os mercados de seguro a amplo controle e fiscalização por parte da SUSEP é suficiente, em regra, para atestar a idoneidade do seguro-garantia judicial, desde que apresentada a certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a referida autarquia.

(STJ -
AREsp
: 2730698, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 08/11/2024)

No caso concreto, a decisão liminar proferida deferiu o efeito suspensivo e autorizou a substituição da penhora, "
desde que este atenda aos requisitos do art. 835, §2o, do CPC, especialmente quanto ao valor não inferior ao débito acrescido de trinta por cento
".

Contudo, não há notícias nos autos de origem que a agravante tenha apresentado qualquer apólice de seguro garantia ou certidão de regularidade previamente.

Logo, a agravante não cumpriu os requisitos mínimos para
substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial.

Da exigibilidade e redução das astreintes

A agravante afirma que não ficou demonstrado o inadimplemento de sua parte, estando pendente nos autos de origem a realização de perícia contábil que apurará eventual descumprimento e sua extensão.

Sustenta que as astreintes
são
excessivas devendo ser reduzidas ou excluídas.

A Agravada, por sua vez, alega que a matéria está preclusa, pois não foi impugnada no momento oportuno, e que a multa decorreu de descumprimento de ordem judicial confirmada por sentença transitada em julgado.

Cumpre destacar que as astreintes constituem importante mecanismo processual para garantir a efetividade das decisões judiciais, possuindo natureza coercitiva e não compensatória ou punitiva.Sua finalidade precípua é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação na forma específica determinada pelo juízo.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 537, § 1o, estabelece que
"o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento".

A questão central a ser dirimida no presente recurso diz respeito à possibilidade de redução da multa cominatória já consolidada pelo descumprimento prolongado da obrigação de fazer.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp
1479019/SP, consolidou o entendimento de que, consoante a regra do art. 537, § 1°, do CPC, a modificação das astreintes somente é possível em relação à "multa vincenda". Veja-se a ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA
VENCIDA .
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA E À LITIGÂNCIA
ABUSIVA
REVERSA .
PRECEDENTE VINCULANTE DA CORTE ESPECIAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA SUPERAÇÃO. ESTABILIDADE, INTEGRIGADE E COERÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO
TRIBUNAL .
MANUTENÇÃO. PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE

A MULTA. RELAÇÃO COM O VENCIMENTO.
INEXISTÊNCIA .
ABUSO DO CREDOR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE AO
ADIMPLEMENTO .
ORDENS JUDICIAIS A ÓRGÃOSPÚBLICOS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS. PREFERÊNCIA. 1. Consoante a regra do
art
.537, § 1o, do CPC, a modificação das astreintes somente é possível em relação à 'multa
vincenda'.Precedente
vinculante da Corte Especial. 2. Não se justifica a alteração de entendimento fixado em precedente vinculante apenas em virtude de divergência interna do órgão
colegiado .
3. Nos termos do art. 926 do CPC, "
o s
tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente".
4 .
A multa periódica é uma técnica processual importante no combate à litigância abusiva reversa e para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. 5. A pendência de discussão sobre a multa periódica não tem relação com o seu vencimento, o qual ocorre de pleno direito diante do decurso do prazo para o cumprimento da obrigação, observado o período fixado no preceito.
6 .
O problema dos valores elevados alcançados com a incidência da multa periódica deve ser combatido preventivamente das seguintes formas: i) conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, de ofício, quando verificada a inércia abusiva do credor em relação ao exercício da faculdade prevista no art. 499 do CPC; e
ii
) preferência pela expedição de ordens judiciais a órgãos
públicos e instituições privadas

visando ao alcance do resultado prático equivalente ao adimplemento, substituindo a atuação do obrigado, quando possível. 7. Recurso conhecido e desprovido”.(STJ -
EAREsp
: 00000000000001479019 SP 2019/0091248-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Datade Julgamento: 07/05/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 19/05/2025)

Quanto à alegação de descumprimento, verifica-se dos autos de origem que, em 08/12/2022, o Juízo deferiu tutela de urgência determinando que a Agravante fornecesse o medicamento Imunoglobulina 5g no prazo de 5 dias (Id.
105843702).

A citação se deu em 09/12/2022. Contudo, a autora informou em 19/12/2022 o descumprimento da medida, sendo então fixada multa cominatória de R$5.000,00 por dia, e determinada a intimação da ré para o atendimento em 24 horas. (Id.106603802).

A Hapvida se insurgiu contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o custeio do tratamento prescrito para a autora, o que foi afastado no julgado do Agravo de Instrumento n. 1000223-50.2023.8.11.0000.

O descumprimento perdurou e foi novamente informado em 18/01/2023 pela ora agravada, e diante disso, estipulado o bloqueio de ativos da agravante, o que foi confirmado no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1002136-67.2023.8.11.0000 desta Câmara.

Apenas em 03/03/2023 a parte autora informa o recebimento do medicamento (Id. 111422583), o que não foi contestado pela agravante.

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido e confirmou a tutela de urgência. O acórdão proferido no recurso de apelação no 1009762-60.2022.8.11.0037 manteve a sentença e confirmou a exigibilidade das astreintes.

No caso concreto, a multa foi fixada em R$ 5.000,00 por dia. A parte exequente apresentou, no cumprimento de sentença, a planilha de débitos de R$ 27.855,50 de honorários advocatícios de sucumbência; R$ 67.508,85 de astreintes e R$ 226.073,66 da condenação da obrigação de fazer.

Assim, não há que se falar em reduzir, neste momento processual, as astreintes fixadas pelo juízo
a quo
.

Da fixação dos honorários por equidade

A agravante afirma ainda
que aobrigação de fazer (manutenção de plano de saúde e fornecimento de tratamento) não possui conteúdo econômico mensurável, sendo inestimável o valor da causa — motivo pelo qual, inclusive, requer a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais.

O art. 85, §2o do CPC estabelece uma ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, sendo que o valor da causa somente deve ser utilizado quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido ou quando não houver condenação:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:"

No caso em análise, houve condenação à obrigação de fazer, consistente no fornecimento do tratamento com o medicamento Imunoglobulina Humana 5g EV, na quantidade de 20 frascos por mês, pelo período de três meses, sendo que cada frasco possui o valor médio de R$ 2.991,00, totalizando R$ 179.460,00, o que corresponde aqui ao valor da causa, portanto, não há que se
que
falar em falar em arbitramento por equidade.

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE .
COBERTURA DE TRATAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM VALOR ECONOMICAMENTE
AFERÍVEL .
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1 .
É assente no STJ que a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida.
2. Em regra, nas decisões que reconhecem o direito à cobertura e/ou ao reembolso de tratamento médico, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre a condenação à obrigação de fazer, equivalente ao valor despendido/reembolsado pela operadora com o tratamento do beneficiário.

3 .
Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2109458 SP 2023/0409194-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024)

Convém ressaltar também que
a base de cálculo da verba honorária é insuscetível de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada
(AR 5.869/MS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021,
DJe
de 4/2/2022).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026